Tribunal: STF
Processo: ARE 675702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Alegada contrariedade aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Impossibilidade de reexame de provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.